Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem hipossuficiência financeira. De igual modo, o direito à gratuidade de justiça também é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Carlos Martins Relator